Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702620-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA LUISA GRIEBELER REU: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Maria Luisa Griebeler em desfavor da Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, com vistas à rescisão do v. Acórdão transitado em julgado em 24/11/2022, que julgou a Ação de Cobrança no 0745606-06.2021.8.07.0001, ajuizada com vistas ao pagamento de valores referentes a diferenças resultantes da utilização de percentuais distintos entre trabalhadores do sexo masculino e feminino, para o cálculo da aposentadoria complementar proporcional (IDs 43057439 - Pág. 417 e 43057439 - pág. 501). O pleito rescisório fundamenta-se na alegação de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC/15). No ID 43184079, foi determinada a intimação da Autora para emendar a inicial, a fim de esclarecer a causa de pedir, pois as alegações aduzidas tratam de questões que foram objeto de debate nos autos da Ação de Cobrança, além de terem sido decididas pelo acórdão rescindendo, o que afasta, de plano, a presença de vício rescisório, consoante dispõe o art. 966, VIII, §1o, parte final. A Autora apresentou emenda (ID 43617031), na qual alega: i) que o acórdão rescindendo admite fato inexistente “ao considerar que a parte Autora, na data de início do benefício (DIB) da complementação de aposentadoria, possuía apenas 25 anos de contribuição, quando, em verdade, possuía mais de 27 anos de contribuição”; ii) o acórdão rescindendo incorreu, ainda, em erro de fato, ao considerar que a alteração contratual promovida pelas partes em outubro/2001 viabilizou a suplementação da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional com base na aplicação do art. 53 da Lei no 8.213/1991, quando, na realidade, o acórdão deveria ter apreciado a demanda com base na aplicação das “cláusulas anti-isonômicas presentes no Regulamento Básico da FUNCEF, instituído em 01.08.1977, que fizeram perpetuar uma situação inconstitucional no cálculo do salário do benefício devido às seguradas, unicamente por estas serem do gênero feminino”. É o breve relatório. Decido. Após detida análise dos autos, depreende-se que os fundamentos declinados pela Autora não demonstram a presença das hipóteses justificadoras do ajuizamento da Ação Rescisória. Isso porque as alegações autorais versam sobre questões controvertidas na Ação de Cobrança, além de terem sido expressamente decididas pelo acórdão rescindendo, o que afasta a presença do vício rescisório consubstanciado em erro de fato, consoante dispõe o art. 966, VIII, §1o, parte final, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Nesse sentido, tem-se as seguintes lições doutrinárias: “A decisão é rescindível, com base em erro de fato, quando admitir fato inexistente, ou considerar inexistente um fato que efetivamente ocorreu. Conforme já tivemos oportunidade de sustentar, o erro de fato consiste em circunstância perceptível pelo mero exame dos próprios autos, sobre a qual não tenha havido controvérsia entre as partes, ou pronunciamento judicial. Pela locução “não tenha havido controvérsia, ou pronunciamento judicial”, há de se entender fatos sobre os quais as partes não debateram, nem tenha havido apreciação pelo juiz. (...) De acordo com Arruda Alvim, seriam seis os requisitos para caracterização do erro de fato: (a) deve dizer respeito a fato; (b) deve constar nos autos onde foi proferida a decisão rescindenda, não se admitindo produção de prova para demonstrá-lo; (c) deve ser causa determinante da decisão; (d) a decisão deve ter suposto um fato que inexista ou supor um fato que não ocorreu; (e) sobre esse fato não pode ter havido controvérsia; (f) sobre esse fato não pode ter havido pronunciamento judicial.” (Ação Rescisória e Querela Nullitatis - Ed. 2022 Autor:Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição Editor:Thomson Reuters Brasil Capítulo 4 4.1. Hipóteses de cabimento – Relação entre os juízos rescindente e rescisório 4.1.9. Erro de fato – Art. 966, VIII Página RB-4.17)1 Da leitura dos autos da Ação de Cobrança, depreende-se que a questão relativa à aplicação do art. 53 da Lei no 8.213/1991 ou do Regulamento Básico da FUNCEF (ao qual se refere o julgamento do RE 639138 - Tema 452), como parâmetro para o cálculo da suplementação da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional da ora Autora, foi objeto de ampla controvérsia, tendo constado tanto na contestação, quanto nas contrarrazões então apresentadas pela ora Ré, FUNCEF (ID 43057439 - pág. 384/387), nos seguintes termos: “IV.A. FALTA DE INTERESSE DE AGIR Primeiramente, importa consignar que há falta de interesse de agir da apelante na presente demanda, visto que o benefício dela não decorreu da aplicação da regra combatida na inicial e que foi objeto do julgamento do RE 639138 (Tema 452). Em verdade, o benefício de suplementação de aposentadoria que a APELANTE percebe junto à FUNCEF decorre da aplicação das normas que vieram com a publicação da Emenda 20/1998 e não das regras postas na petição inicial como causa de pedir, o que leva a evidente falta de interesse de agir, uma vez que o acatamento da tese da inicial em nada modificaria a situação previdenciária, já que o regramento a elas aplicável é diverso do que respalda a tese inaugural. Explica-se. Embora a REQUERENTE tenha se aposentado de forma proporcional, o seu benefício foi calculado considerando as regras de transição, estipuladas em Emenda Constitucional 20/1998, em especial artigo 9o, que atualmente foi revogado pela EC 103/2019, mas que à época assim dispunha: Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos: I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de: a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior. § 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior; II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento (destaque nosso) § 2o - O professor que, até a data da publicação desta Emenda, tenha exercido atividade de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no "caput", terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício de atividade de magistério. Sendo assim, de acordo com o documento de concessão anexo, o percentual de benefício calculado para a APELANTE seguiu o valor fixado pelo INSS, que quando da aposentadoria equivalia ao percentual de 70%, que, por sua vez, considerou o cálculo do benefício definido no artigo 9o, da Emenda Constitucional no 20/98, o qual, para o cálculo realizado, não fazia a distinção de percentual entre homens e mulheres, conforme exposto acima. Assim, informa-se que o benefício da autora corresponde ao percentual de 80%, pois na data de publicação da EC 20/98, a autora já possuía 25 anos de contribuição, sendo que laborou até meio de 2001, acrescentou mais 2 anos à contagem, totalizando, assim, 27 anos trabalhados, o que, de acordo com o cálculo definido na Emenda Constitucional 20/1998, correspondente a 80% de benefício: ANOS TRABALHADOS 25 26 27 PERCENTUAL TOTAL BENEFÍCIO PERCENTUAL 70% +5% +5% 80% (70 + 5 +5) Por todo exposto, esclarece-se que o benefício desta Autora não seguiu a tabela indicada na inicial e de que trata o art. 28 do Regulamento REG/REPLAN (2006). Nesse caso, não houve, sob o ponto de vista técnico, aplicação de qualquer tabela de cálculo de benefícios diferenciadas entre homens e mulheres ao caso em particular, notadamente, posto que seguem mesmo regramento do regime geral de previdência, onde, a isonomia, ainda que horizontal, segue respeitada e não foi objeto da tese 452 do STF. A tese 452 teve em vista o regramento constante do art. 28 do REG/REPLAN (2006) e a tabela ali posta. Veja-se que a concessão do benefício à autora, foi feita nos moldes da EC no 20/1998, em especial, inciso II, do parágrafo 1o, do artigo 9o, e não considerando a regra posta na inicial, razão pela qual os pedidos da AUTORA são improcedentes. IV. B. TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. MIGRAÇÃO PARA O PLANO REB. POSTERIOR ADESÃO AO SALDAMENTO DO REG/REPLAN. TEMA 943 STJ. Além do benefício ter sido calculado conforme as regras da Emenda Constitucional 20/1988, a APELANTE também migrou de planos tendo renunciado aos direitos e obrigações dos planos anteriores. A REQUERENTE se aposentou em 07/06/2001. Em 2002, a Autora optou pela migração daquele plano de benefícios REG/REPLAN para o plano de benefícios REB. Posteriormente, em agosto de 2006, também por opção, a AUTORA aderiu às regras do saldamento nos termos do art. 85, inciso III. Frisa-se que em todas as migrações foi firmado termo entre as partes, na qual a autora por livre vontade, renunciou às regras dos planos anteriores a que pertencia, modificando, assim, as normas que regem as relações entre as partes. A transação é instituto civil legal, válido e que recai sobre direitos contestados ou não em Juízo , conforme o disposto no art. 840 do CC, que assim prevê: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio, mediante concessões mútuas”. Com efeito, uma vez transacionados, não há cabimento da discussão cont ida nessa demanda. Com efeito, a AUTORA pretende negociar o que já fora negociado. Isso porque já renunciou ao pleito em troca de diversos benefícios que lhe pareceram mais vantajosos à época. O termo firmado pela AUTORA é plenamente válido e constitui ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, em que pese o mesmo tente defender o contrário. Ademais, não houve nenhum vício ensejador da nulidade do contrato firmado entre as partes. As disposições são válidas, não dando ensejo a qualquer discussão. É exatamente o que consta na Cláusula Quinta e Sexta do Termo de Adesão ao Saldamento: CLÁUSULA QUINTA – NOVAÇÃO DE DIREITOS – A partir da assinatura do presente TERMO as regras constantes dos Capítulos XII a XV do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN, na forma dada pelas alterações processadas nesse Plano e aprovadas pela Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência social por meio da Portaria SPC n.o 436, de 16 de junho de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 20 de junho de 2006, passam a reger a relação jurídica entre o (a) ASSISTIDO (A) e a FUNCEF, não se aplicando às partes quaisquer direitos, obrigações ou e feitos das regras do Regulamento do Plano de Benefício REB. CLÁUSULA SEXTA – QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E EXTINÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS – DA TRANSAÇÃO JUDICIAL – Tendo em vista o disposto na CLÁUSULA QUINTA o(a) ASSISTIDO(A) e a FUNCEF dão-se, mutuamente, plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN e do REB, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra. Parágrafo primeiro – como consequência do disposto no caput desta cláusula, o(a) ASSISTIDO(A) que possuir ação(ões) judicial(ais) que tenha(m) por objeto a nulidade do processo anterior de migração do REG/REPLAN para o REB, movida(s) contra a FUNCEF ou a CAIX, autoriza a FUNCEF e Caixa a submeterem à homologação judicial o presente TERMO e seu ANEXO ÚNICO, requerendo a consequente extinção do feito. Parágrafo segundo – Fica estabelecido que, na implementação da homologação judicial deste TERMO e consequente extinção da(s) ação(ões), cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados. Como é de se observar, houve irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores ao REG/REPLAN, ou seja, todos as regras de cálculo, reajuste, etc, referentes à suplementação de benefício que recebia no plano REG/REPLAN, foram alvo da transação e novação de direito firmada por meio de Termo de Adesão. Desde então, não há mais nada a reclamar uma parte a outra.” (Grifos no original) E o acórdão rescindendo decidiu expressamente a controvérsia, adotando a tese aduzida pela FUNCEF, pelos seguintes fundamentos (ID 43057439 - pág. 423): “Da detida análise dos autos, vê-se que a apelante-autora se associou à FUNCEF em 1o/8/77 (id. 36897859) e é beneficiária do plano REG/REPLAN de suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo por data do início do benefício (DIB) 7/6/01 (id. 36897480), após 25 anos, 1 mês e 24 dias de serviço (id. 36897482, pág. 2). Nota-se que inicialmente a apelante-autora auferia 70% do benefício FUNCEF (id. 36897482, pág. 5). Extrai-se que a apelante-autora requereu a suplementação da aposentadoria pelo plano REG/REPLAN em janeiro/2001 (id. 36897507, pág. 2); em março/2002, migrou para o plano REB (id. 36897508, págs. 1/4) e, em agosto/2006, aderiu às regras de saldamento do plano REG/REPLAN. O tema da distinção entre os percentuais de benefícios complementares recebidos por participantes homens e mulheres foi apreciado pelo eg. STF no Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema no 452) de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes e redação do Exmo. Ministro Edson Fachin, que recebeu a seguinte ementa: COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5o, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.” Para fins de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição" Na demanda, em outubro/2001, as partes promoveram alteração contratual para viabilizar a suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional (id. 36897859, pág. 5), conforme os critérios previstos no art. 53 da Lei 8.213/1991. Do dispositivo legal mencionado, vê-se que, apesar da diferenciação do tempo de serviço, os percentuais de benefício estabelecidos para homens e mulheres são os mesmos. Ainda, da alteração contratual, nota-se que passou a ser aplicado à apelante-autora o percentual de 80% (id. 36897859, pág. 5). Lado outro, a apelante-autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que seu benefício complementar foi concedido de acordo com norma regulamentar inconstitucional que previa a distinção de percentuais de benefício e tempo de contribuição entre homens e mulheres, art. 373, inc. I, do CPC. Desse modo, os pedidos de revisão do benefício e pagamento da diferença monetária não podem ser julgados procedentes.” (Grifou-se) Acrescente-se que a parte da fundamentação do acórdão rescindendo, na qual considera como “data do início do benefício (DIB) 7/6/01 (id. 36897480), após 25 anos, 1 mês e 24 dias de serviço (id. 36897482, pág. 2)” (ID 43057439 - pág. 423) não configura erro de fato, pois tal informação consta, expressamente, da documentação juntada aos autos da Ação de Cobrança, consoante cópia de e-mail no qual a própria Autora informa o encaminhamento, ao “Jurídico-APEA/SP”, de “documentos ref. a aposentadoria concedida em 07.06.2001” ao qual foi anexada “CARTA DE CONCESSÃO/MEMÓRIA DE CÁLCULO” em que consta o seguinte: “TEMPO DE SERVIÇO: 25 ANOS 01 MESES 24 DIAS” (ID 112134612 - pág. 1/2 dos autos originários – Proc. 0745606-06.2021.8.07.0001). Nesse contexto, inviável a admissão de Ação Rescisória sob o fundamento de erro de fato, pois constatado, de plano, que os fatos alegados foram objeto de ampla controvérsia nos autos, além de terem sido decididos, expressamente, no acórdão rescindendo, razão pela qual não se admite o pleito rescisório que se fundamenta, na realidade, na alegação de erro de julgamento. No caso, a intenção da Autora é utilizar a Ação Rescisória como sucedâneo do recurso de apelação que não interpôs, finalidade para a qual não se presta a rescisória, sob consequência de afronta à coisa julgada. Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II- A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. III - A fundamentação adotada na petição inicial evidencia a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.” (AgInt na AR n. 6.185/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022. – Grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ERRO DE FATO. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa" (AgInt no RCD no CC 155.496/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/3/2020, DJe 6/4/2020) 2. "A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato" (AgInt na AR 5.849/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/8/2017, DJe 19/10/2017). 3. A parte autora busca desconstituir decisão monocrática que não admitiu seu recurso especial com base na falta de prequestionamento. Para tanto, argumenta ter havido erro de fato no exame deste requisito de admissibilidade. 4. Entretanto, houve pronunciamento judicial sobre esse tema, o qual foi objeto de controvérsia no processo originário, por ser pressuposto de admissibilidade do recurso especial interposto pela parte ora agravante, tendo sido essa questão solucionada pelo em. Relator em desfavor da parte então recorrente. 5. Portanto, no caso, é manifestamente inadmissível a tese de erro de fato, pois, mesmo em caráter eventual, teria havido apenas erro de julgamento, o qual é "discussão estranha à ação rescisória, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal" (AR 5.601/MA, Relator Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/8/2019, DJe 19/8/2019). 6. "É facultado ao relator (art. 34, XVIII, do RISTJ) negar seguimento a qualquer pedido infundado, ou inadmissível, como na hipótese" (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013 – Grifou-se). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na AR n. 6.654/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGATIVA DE ERRO DE FATO. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. De acordo com jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento liminar da ação rescisória, com base no art. 34, XVIII, do RISTJ, quando o relator verificar o descabimento de plano da ação rescisória, por ausência das hipóteses descritas no caput do art. 966. 2. Não se admite o ajuizamento da ação rescisória, com base na alegativa de erro de fato, quando o mesmo tiver sido objeto de controvérsia e pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo. 3. No caso, a parte autora alega a existência de erro de fato no processo rescindendo, mas a narrativa contida na peça inicial evidencia a mera discordância do litigante em relação ao critério interpretativo adotado na decisão rescindenda sobre o reconhecimento da deserção do recurso especial, em razão do preenchimento equivocado das respectivas guias de recolhimento. Em tal situação, está evidenciada a utilização do feito rescisório como mero sucedâneo recursal, de modo que deve ser mantida a decisão que extinguiu a ação. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na AR n. 6.601/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 16/4/2020. – Grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. 1. "A Ação Rescisória, fundada no art. 485, V, do CPC/1973, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei, de forma que seja possível extrair a ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir" (REsp 1633636/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). 2. O pedido de rescisão de julgado fundado em erro de fato (art. 966, VIII, § 1o, do CPC/2015) pressupõe que o erro, apurável mediante simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, seja relevante para o julgamento da causa, e que o fato em questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial. 3. No caso concreto, o autor alega que, apesar de o fato (coisa julgada) efetivamente inexistir, foi considerado existente pelo julgado rescindendo. Entretanto, tal ponto foi objeto de discussão, o que impede a apreciação do pedido rescisório.” 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na AR n. 5.967/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 28/2/2018. – Grifou-se) No mesmo sentido, a jurisprudência deste eg. TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na petição inicial, os autores alegam que imóvel de sua propriedade foi objeto de penhora, para saldar dívida de sociedade empresária que teria lhes vendido o bem. Pretendem rescindir a decisão de mérito proferida nos embargos de terceiros opostos, que não reconheceu a alegada posse/propriedade. 2. (...) 10. Nesse cenário, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, uma vez que houve pronunciamento judicial sobre os fatos articulados pelos autores. Em outros termos, o tema afeto ao alegado erro de fato foi objeto de cognição judicial. Ainda, não houve admissão de fato inexistente ou foi considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, de modo que o processamento da ação rescisória encontra óbice no art. 966, § 1o, do CPC. 11. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Assim, verificando-se, de plano, a nítida tentativa de uso da via rescisória como sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da petição inicial. 12. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1346309, 07054568320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de violação à lei e de erro de fato, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso não inadmitido interposto no processo originário para, assim, rediscutir o acórdão, que reformou a decisão favorável ao seu interesse. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1432023, 07038499820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Assim, indefiro a inicial e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, III, e 485, I, do CPC/15 c/c art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Por consequência, autorizo o levantamento do depósito prévio. Custas pela Autora. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator